Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004700-87.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Millher Sanches Miguel, em favor de Ana Beatriz Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de latrocínio.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e é possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz também que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos e possui predicados favoráveis, de modo que é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva da paciente o juízo singular apontou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois após ser concedida liberdade provisória condicionada à paciente esta se evadiu do distrito da culpa.
Ademais, o delito imputado à paciente possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator